Tribunal: TJBA
Processo: 0514242-30.2016.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0514242-30.2016.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: JORGE EDUARDO COSTA LEAL

Advogado(s)
:
HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, LAIZI ANDRADE E ANDRADE, BRUNO DE ALMEIDA COELHO

ESPÓLIO: ROSANGELA VIEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ESTENIO MOITA DE CARVALHO, SUZANI ROBATTO CAMPOS DE CARVALHO, JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 869 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE. CONSTATADO QUE A MATÉRIA TRATADA NO FEITO AJUIZADO TEM SIMILITUDE COM CONTROVÉRSIA JÁ EXAMINADA E DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0514242-30.2016.8.05.0001.1, em que figura como agravante JORGE EDUARDO COSTA LEAL e, como agravada, ROSANGELA VIEIRA DE ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça